Tribunal: STF
Processo: RE 1328260
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 1, e-STJ fls. 80/85), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (peça 1, e-STJ fls. 35/50):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HORA EXTRA. SERVIDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. JULGAMENTO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (Tema 905).



    I – A observância dos precedentes vinculantes quanto à aplicação de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença não contraria a coisa julgada.



    II – o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810), realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A aplicação da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública é inconstitucional.



    III – Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito.



    IV – Agravo de instrumento desprovido.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a ocorrência de “[...] coisa julgada constituída anteriormente à declaração de inconstitucionalidade em julgamento vinculante (Tema 810, STF) [...].”



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.317.982 RG, ministro Luiz Fux (Tema n. 1.170), em acórdão que está assim ementado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Anoto que referido recurso foi a mim distribuído em 21/01/2022, forte no art. 323, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator